Tribunal: TJMT
Processo: 1027499-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027499-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), MICROTECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.928.064/0001-02 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa devedora contra acórdão que reconheceu a validade da mora para fins de busca e apreensão de veículo, com base na devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não enfrentar suposta falha do serviço dos Correios na entrega da notificação, devolvida com a anotação “mudou-se”.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente o argumento relativo à devolução da notificação, considerando válida a constituição em mora à luz da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

4. A jurisprudência entende que a devolução da notificação enviada ao endereço contratual com a anotação “mudou-se” caracteriza mora válida.

5. A alegação de permanência no endereço, desacompanhada de prova de erro imputável aos Correios, não afasta a presunção de validade da notificação.
6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de reexame do mérito indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É válida a constituição em mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação ‘mudou-se’. 2. A alegação de permanência no endereço, desacompanhada de prova de erro dos Correios, não infirma a presunção de validade da notificação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos por MICROTECH INFORMÁTICA LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1027499-22.2024.8.11.0000, interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1003987-43.2024.8.11.0086, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum – MT, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

No recurso originário, a embargante buscou a revogação da liminar que autorizou a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sustentando a inexistência de mora válida, ante a devolução da notificação extrajudicial pelos Correios com a anotação “mudou-se”.

O acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau, considerando caracterizada a mora com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.132), segundo a qual é válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a indicação de mudança.

Sobreveio a oposição de embargos de declaração pela MICROTECH INFORMÁTICA LTDA., que alega a existência de omissão relevante no julgado, porquanto não teria sido enfrentado de forma específica o argumento de que a devolução da notificação postal decorreu de falha na prestação do serviço dos Correios, e não da alteração de endereço por parte da devedora. A omissão apontada diz respeito à ausência de apreciação de provas documentais que comprovariam a permanência da embargante no mesmo endereço, conforme contrato social e contrato de financiamento.

Requer, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e, eventualmente, atribuir-lhes efeitos modificativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração Cível, opostos por MICROTECH INFORMÁTICA LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1027499-22.2024.8.11.0000, interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1003987-43.2024.8.11.0086, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum – MT, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

A embargante sustenta omissão no acórdão recorrido, porquanto, embora tenha sido reconhecida a validade da constituição em mora com base na jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132), não teria havido a devida apreciação do argumento central de sua insurgência: a suposta falha no serviço de entrega dos Correios que teria ocasionado a devolução da notificação com a informação “mudou-se”, e não uma alteração efetiva de domicílio por parte da devedora.

Entretanto, ao compulsar os autos, observa-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese jurídica suscitada, nos seguintes termos: reconheceu-se que a notificação extrajudicial fora enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes e devolvida com a anotação “mudou-se”, o que, à luz da jurisprudência dominante do STJ, configura mora válida e suficiente à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que devolvida por mudança, é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor, conforme assentado no
Tema Repetitivo nº 1.132
, com repercussão nacional. Esse entendimento visa conferir segurança jurídica às relações contratuais de financiamento com alienação fiduciária, cujo equilíbrio depende da previsibilidade quanto à forma de constituição em mora.

Ademais, o acórdão deixa evidente que a questão da permanência da empresa no mesmo endereço, ainda que ventilada pela embargante, não afasta a presunção de validade da notificação dirigida ao endereço contratual, tampouco demonstra má prestação do serviço postal capaz de infirmar a presunção de veracidade da informação de que o destinatário mudou-se. A simples alegação de permanência no imóvel, desacompanhada de indícios concretos de vício na entrega ou de erro imputável exclusivamente ao serviço dos Correios, não tem o condão de afastar os efeitos jurídicos da devolução da notificação com o referido status.

Logo, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado que justifique a modificação ou integração do acórdão por via dos embargos declaratórios. O que se observa, na verdade, é a pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e finalidade do recurso interposto.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por MICROTECH INFORMÁTICA LTDA., mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025